Tribunal: TJSP
Processo: 2196207-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Corretagem
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - Justiça gratuita indeferida à agravante (pessoa jurídica) - Pressupostos para concessão dos benefícios não evidenciados – Decisão mantida - Regimental não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2196207-40.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VERTICAL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravado CHINA CONSTRUCTION
BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2196207-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 40447
AGRV. REGIMENTAL No: 2196207-40.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : VERTICAL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
AGVDA. : CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A
AGRAVO REGIMENTAL - Justiça gratuita indeferida à
agravante (pessoa jurídica) - Pressupostos para concessão
dos benefícios não evidenciados
Decisão mantida -
Regimental não provido.
1. Trata-se de agravo regimental interposto por Vertical Negócios
Imobiliários Ltda. contra a decisão que manteve o indeferimento do pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita.
2.
Pretende
a
agravante
a
reconsideração
da
decisão
monocrática proferida por esta Desembargadora, na qual foi mantido o
indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o
argumento de que teve sua economia financeira, que já estava fragilizada,
extremamente afetada após a pandemia, conseguindo se manter apenas em
razão de alguns poucos imóveis que administra. Afirma que desde o início do ano
não obteve êxito em realizar negócio relevante que pudesse lhe trazer “respiro
financeiro” (pág. 05, do presente recurso), ressaltando que seu ativo circulante
não seria bastante para o pagamento de custas processuais, o que incluiria
eventual sucumbência, requerendo, nesses termos, a concessão dos benefícios
da justiça gratuita.
A irresignação, contudo, não prospera, merecendo a decisão
combatida ser mantida tal como lançada, senão vejamos:
“(...) 3. Nos termos do que dispõe o art. 98, do Código de
Processo Civil: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Assim, tem-se que o benefício da justiça gratuita pode ser
usufruído por qualquer pessoa que seja parte no processo, observando-se que
não basta a mera declaração da impossibilidade de arcar com as custas e
despesas processuais, porque a concessão do benefício somente é admissível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2196207-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
em condições excepcionais, se comprovado que, efetivamente, a parte não
ostenta possibilidade alguma de arcar com as custas do processo e os honorários
advocatícios.
E, tal como se sabe, às pessoas jurídicas se exige comprovação
de forma cabal da alegada inidoneidade financeira, posto que a concessão do
benefício somente é admissível em condições excepcionais, se comprovado que
efetivamente não ostentam possibilidade alguma de arcar com as custas do
processo e os honorários advocatícios, porquanto as empresas, na maioria das
vezes, têm patrimônio razoável, o que não justifica a concessão do benefício.
Nesse sentido, aliás, estabelece a Súmula no 481, do C. STJ que
a concessão dos benefícios da justiça gratuita somente será deferida às pessoas
jurídicas, com ou sem fins lucrativos, desde que comprovada a impossibilidade de
arcar com as custas processuais.
E, a jurisprudência deste E. TJSP é no mesmo sentido:
“DESCUMPRIMENTO, POR PARTE DA AGRAVANTE, DA REGRA DO ARTIGO
526 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
Muito embora a Procuradoria de
Justiça tenha arguido, não demonstrou o aludido descumprimento Possibilidade
de conhecimento do recurso Preliminar rejeitada. AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA GRATUITA
MICROEMPRESA
CONCESSÃO ÀS PESSOAS
JURÍDICAS
Admissibilidade, condicionada à prova da hipossuficiência

Posição sedimentada do STF e STJ (Súmula n.o 481) Ausência de prova que
permita constatar a insuficiência de recursos para arcar com as custas e
despesas processuais, de modo a fazer jus ao benefício previsto na Lei n.o
1.060/50 A qualidade da agravante (microempresa), por si só, sem a devida
comprovação de sua hipossuficiência econômica, não é hábil à concessão do
benefício O documento juntado, que relaciona débitos com o Banco do Brasil,
não é suficiente a tal desiderato Indeferimento da benesse Manutenção do
decisum, com a revogação do efeito suspensivo outrora concedido Recurso não
provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2192846-25.2014.8.26.0000; Relator
(a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de
Sumaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2015; Data de Registro:
10/12/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2196207-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
E, na hipótese em comento, em que pese as alegações da
recorrente, conforme bem asseverado pelo d. Magistrado “a quo”, os documentos
apresentados não elucidam impossibilidade financeira de arcar com as custas e
despesas processuais, porquanto permanece em atividade, ainda que de forma
mais desacelerada, em razão da pandemia, cujo 'cenário' já vem ganhando
outros contornos, com a abertura gradual do comércio, não se verificando
situação excepcional que justifique a concessão dos benefícios da justiça gratuita
(docs. págs. 35/37, destes autos).
Ressalte-se que uma inovação do atual Código de Processo Civil
é a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça para atos processuais
autônomos, ou seja, somente para alguns atos, como também de redução
percentual de despesas ou de parcelamento de despesas processuais que a
parte tiver de adiantar no curso do processo, conforme disposto em seus §§5o e
6o, do art. 98, e nesse sentido a agravante poderá ainda se manifestar, se o caso,
perante o Juízo de primeiro grau.
Acrescente-se, ainda, que, conforme já se asseverou: “Importante
assinalar que o serviço judicial sempre tem custo e, na hipótese de concessão
dos benefícios da Justiça Gratuita, esse custo será suportado: a) por todos os
contribuintes de impostos estaduais do Estado de São Paulo, pois o orçamento
da Justiça Comum Estadual decorre de repasse de valores, formados por
impostos, do Governo do Estado de São Paulo; b) por todos os demandantes que
pagam a taxa judiciária, nas ações em trâmite da Justiça Comum Estadual, pois
30% desse tributo é repassado ao Poder Judiciário do Estado de São Paulo, para
integrar o “Fundo Especial de Despesa.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2022856-65.2016.8.26.0000; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Foro de Olímpia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/03/2016; Data de Registro: 16/03/2016).
Dessa forma, inexistindo provas robustas de total insuficiência de
recursos da agravante para arcar com as custas processuais, fica mantida a r.
decisão de primeiro grau.
Pelo exposto, em analogia aos termos da Súmula 568, do C. STJ:
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2196207-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do
tema.”, ao recurso nego provimento. (...)” (págs. 40/43)
Enalteço, outrossim, que o C. STJ pronunciou-se no sentido de
que “inexiste a alegada violação dos preceitos contidos no art. 1.021, § 3o, do
Novo CPC em razão da reiteração dos fundamentos da decisão monocrática,
visto que o agravo interno manejado não trouxe nenhum argumento novo que já
não tivesse sido aduzido no recurso especial. Assim, se a decisão agravada
soluciona todas as questões suscitadas no recurso especial, a sua manutenção
no julgamento do recurso interno é inafastável” (STJ, EDcl no AgInt no REsp
1574037 / SP, rel. min. Humberto Martins, j. 16.08.2016).
E, também, levado ao órgão colegiado o recurso tirado da
decisão monocrática, resta suprida eventual inobservância do disposto no art.
932, do Novo Código de Processo Civil.
Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ART. 557 DO CPC/1973
(ART. 932, III E IV, DO CPC/2015). OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O STJ entende não haver violação do art.
557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do CPC/2015) quando o relator decide a
controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Além
disso, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a
reapreciação do recurso pelo órgão colegiado via Agravo Regimental/Interno. 2.
Recurso Especial não provido” (STJ, REsp 1655428 / RS, j. em 28.03.2017).
Pelo exposto, nega-se provimento ao regimental.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora